Tribunal: STJ
Processo: 2141062-91.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801799 - SP (2024/0443844-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: METALFORTE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS - SP251845
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JULIO CESAR GARCIA - SP132679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de demonstração da violação dos
dispositivos legais e Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49483084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/08/2025 17:46:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 5452a479-e666-4bba-980a-c46b132244cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2801799 - SP (2024/0443844-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: METALFORTE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS - SP251845
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS
: GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JULIO CESAR GARCIA - SP132679
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional, em fase de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: ausência de demonstração da violação dos
dispositivos legais e Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por CONSTRUTORA ROTOLI LTDA.
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
: revisional, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada pela
Ação
agravante, em face BANCO BRADESCO S/A.
: determinou a intimação do agravado para
Decisão interlocutória
pagamento do valor da condenação (R$ 2.493.202,13), no prazo de 15 dias, sob
pena de multa de 10% sobre o valor da condenação, e mais 10% de honorários de
advogado.
: deu provimento ao agravo de instrumento interpoosto pelo
Acórdão
agravado, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 50-60):
Documento eletrônico VDA48207701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: 5a774b62-4a1a-4e48-8585-380a556b1949

Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Decisão que determinou a
intimação do requerido, executado, na pessoa de seu advogado constituído nos
autos, para pagamento do valor da condenação (R$2.493.202,13), no prazo de 15
dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da condenação, e mais 10% de
honorários de advogado (artigo 523, “caput”, e §1o do Código de Processo Civil).
Inconformismo. A autora instaurou a fase provisória de cumprimento de sentença, a
despeito de, em relação ao mérito das decisões proferidas na r. sentença e v.
acórdão, ambas as litigantes terem interposto Recurso Especial, tendo se voltado no
particular da autora para que haja reforma do v. acórdão no que se refere à verba
honorária. Impugnação da ré, pela qual pugna pelo reconhecimento de que o
incidente está sendo instaurado de forma precipitada, por ser necessário ser
cumprida a liquidação do título judicial. Laudo pericial. Contudo, vedado ignorar que
a linha de considerações do perito judicial trilhou caminho sem orientação prévia
quanto ao que deveria ser observado em torno de rubricas remuneratórias,
capitalização e moratórias, bem como de tarifas de variadas modalidades
consideradas no laudo, tanto que o douto juízo “a quo” não cuidou de homologar as
conclusões trazidas pelo perito de sua confiança para se voltar, por critério
declaratório condenatório precedentes em sua sentença, nomear as rubricas ilícitas
no âmbito de juros remuneratórios, a se apurar pela taxa média de mercado,
exclusão da capitalização, à falta de contrato exibindo sua previsão, da mesma
forma em relação a tarifas, comissão de permanência que deveriam ser assim
decotadas para apuração do indébito. E tudo, enfim, sem haver adotado o valor do
indébito apontado no laudo, da ordem de R$ 188.260,55, em
. Tendo
26/04/2018
não ser possível adotar critérios de lançamentos sustentados no laudo à margem da
r. sentença e do comando do acórdão, como está em seus dispositivos, há que se ir
à liquidação de sentença, como fora estabelecido na r. sentença. Longo período
envolvido em cálculos, questão complexa, que leva a entender, conforme extraído
do v. acórdão, não ser possível o agravado apresentar seu cálculo de plano, o que
contraria o inciso I do artigo 509 do CPC, que traz que se procederá sua liquidação
por arbitramento quando determinado pela sentença, a se cumprir conforme a
norma do artigo 510 do CPC. Decisão reformada. Agravo provido.

: opostos pelo agravado, foram acolhidos, com
Embargos de declaração
efeitos infringentes, para sanar omissão quanto ao arbitramento dos honorários
advocatícios sucumbenciais (e-STJ fls. 94-102).
: opostos pela agravante, foram rejeitados (e-
Embargos de declaração
STJ fls. 149-155).
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, relativos
à ausência de afronta a dispositivo legal e Súmula 7/STJ (e-STJ fls. 249-250).
: a parte agravante alega que a decisão agravada não
Agravo interno
indicou qual ponto da decisão de admissibilidade não foi objeto do agravo em
recurso especial, bem como que, ao contrário do que restou consignado,
impugnou todos os fundamentos da referida decisão, considerando que as razões
Documento eletrônico VDA48207701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: 5a774b62-4a1a-4e48-8585-380a556b1949

do seu recurso especial não mencinam ou requerem análise de questões de fatos
e ou provas, mas apenas a violação dos arts. 9o, 10, 509, §2o e 1.023, §2o, do CPC
(e-STJ fls. 253-261).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:
i) ausência de demonstração da violação dos arts. 9o, 10, 509, §2o e
1.023, §2o, do CPC; e
ii) incidência da Súmula 7/STJ.

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo em
recurso especial a parte agravante não identificou que os fatos contidos no
acórdão recorrido seriam abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso
especial, o que caracteriza a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe de
.
20/12/2023
20/10/2023

- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar quais pressupostos fáticos necessários ao julgamento
do recurso estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA48207701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: 5a774b62-4a1a-4e48-8585-380a556b1949

Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp n. 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp n.
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA48207701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/06/2025 18:58:42
Código de Controle do Documento: 5a774b62-4a1a-4e48-8585-380a556b1949

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.801.799 / SP
Número Registro: 2024/0443844-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004664220238260081
10010405320208260081
21410629120238260000
4664220238260081
466422023826008110010405320208260081
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : METALFORTE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS - SP251845
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JULIO CESAR GARCIA - SP132679
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : METALFORTE CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADO
: PAULO MIGUEL GIMENEZ RAMOS - SP251845
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S.A.
Documento eletrônico VDA49464346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: efd66a0b-1c7e-4483-bcfe-ff86afa33ef9

ADVOGADOS : GISALDO DO NASCIMENTO PEREIRA - DF008971
PAULA DE PAIVA SANTOS - DF027275
THEREZINHA DE JESUS DE PAULA PEREIRA - DF049662
JULIO CESAR GARCIA - SP132679
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:36:34
Código de Controle do Documento: efd66a0b-1c7e-4483-bcfe-ff86afa33ef9